Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738753-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERVSOLDA COMERCIAL E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, MANOEL JOSE MACHADO DE ARAUJO, MARIA LUCIA DA SILVA MACHADO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por SERVSOLDA COMERCIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME, MANOEL JOSÉ MACHADO DE ARAÚJO e MARIA LÚCIA DA SILVA MACHADO contra o acórdão n. 1798676. Em sede recursal, a parte embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no referido acórdão. Em razão disso, pugna pelo saneamento dos aludidos vícios por meio da análise acerca da possibilidade (ou não) de se instruir o processo executivo com cópia de título extrajudicial e da razoabilidade (ou não) de se rejeitar a exceção de pré-executividade. Ato contínuo, a embargante requer a desistência do recurso, tendo em vista a celebração de avença nos autos originários e a correspondente declaração de quitação do débito exequendo (id 55692570). Dessa forma, homologo a desistência dos embargos de declaração para que produza seus efeitos legais e jurídicos. (Código de Processo Civil, artigo 998 c/c 932, III). Comunique-se ao Juízo originário. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator